Tribunal: STF
Processo: HC 272466
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Mario Marques Soares, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.072.255/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 5/11/2025, posteriormente convertido em prisão preventiva, e restou denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Neste writ, a defesa sustenta a inidoneidade da fundamentação do decreto preventivo, por se apoiar na gravidade em abstrato do delito e em elementos que remontam às próprias elementares do tipo penal, em afronta aos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal - CPP.
Sustenta a desproporcionalidade da prisão preventiva diante da pequena quantidade de droga e da ausência de violência ou grave ameaça, destacando que o caso não revela gravidade fora do normal. 
Aduz condições pessoais favoráveis à soltura do paciente, com destaque à primariedade e aos bons antecedentes, além de comprovação de residência, o que afasta qualquer óbice à aplicação da lei penal. 
Defende violação ao princípio da homogeneidade, considerando a possível incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com potencial regime inicial mais brando e até substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
Defende a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 282, § 4º, e 319 do CPP, notadamente o comparecimento periódico em juízo. 
Requer, em liminar, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, para que aguarde em liberdade o julgamento do writ e, no mérito, a concessão da ordem, para que seja reconhecido o direito de responder ao processo em liberdade, com a confirmação da liminar.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:
 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus por ausência de flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do agravante. 2. Fato relevante. Agravante preso em flagrante pela suposta prática de tráfico de entorpecentes, com apreensão de relevante quantidade e variedade de drogas (cocaína, crack, maconha e “dry”), simulacro de arma de fogo, anotações de contabilidade do tráfico e quantia em dinheiro, além de confissão informal de que se encontrava no local para venda de entorpecentes, indicando habitualidade na prática delitiva. 3. Pedido. Defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva e requer a revogação da custódia, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou a reconsideração da decisão monocrática pelo órgão colegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar os requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública; e (ii) saber se, diante das circunstâncias do caso, é possível substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, ou se há constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de habeas corpus, ainda que de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A instância ordinária fundamentou adequadamente a prisão preventiva com base em dados concretos dos autos, destacando a relevante quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, o simulacro de arma de fogo, as anotações relativas à contabilidade do tráfico, a quantia em dinheiro e a confissão informal do agravante, todos indicativos de periculosidade e habitualidade na prática do tráfico, o que revela a gravidade concreta da conduta. 6. A prisão processual encontra amparo na garantia da ordem pública, diante do elevado risco de reiteração delitiva caso o agravante seja colocado em liberdade, considerada a facilidade de retorno à atividade ilícita e o lucro rápido proporcionado pelo comércio de entorpecentes. 7. Os princípios da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão antecipada não impedem a decretação e manutenção da prisão preventiva quando presentes os pressupostos e requisitos do art. 312 do CPP, e não se mostra viável a substituição por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, por se revelarem insuficientes para a tutela da ordem pública nas circunstâncias do caso. 8. Condições pessoais favoráveis do agravante, ainda que existentes, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, diante da concreta demonstração dos requisitos legais da medida. 9. Inexistente flagrante ilegalidade na decisão que mantém a custódia cautelar, não há constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, impondo-se a manutenção da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão que não conheceu do habeas corpus e preservou a prisão preventiva do agravante”. (e-doc. 6)

Com efeito, no STJ o Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  

“Conforme relatado, busca-se a revogação da custódia cautelar imposta ao agravante. Ocorre que, da atenta análise dos documentos acostados ao feito, não se verifica, ao menos nesse momento, o constrangimento ventilado. 
O Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP. 
Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 
No caso dos autos, conforme se tem da leitura do acórdão impugnado, verifica-se que a prisão cautelar foi adequadamente motivada pela instância ordinária, que demonstrou, com base em elementos concretos dos autos, a periculosidade da agente e a gravidade concreta do delito, tendo, aliás, sido destacado que “a especial gravidade dos fatos se vê pela apreensão de relevante quantidade de entorpecentes de tipos altamente nocivos à saúde 14g de cocaína, 13g de crack, 249g de maconha e 37g de dry, além da apreensão de anotações pertinentes à contabilidade do tráfico, e pela confissão informal do paciente, que esclareceu estar no local para a venda de entorpecentes, pela qual recebia R$300,00 (cf. depoimentos dos policiais à fls. 04/05 e 07/08 da origem), indicando a habitualidade da prática delitiva.” (fl. 23) 
Ademais, como exposto na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, “foram apreendidos em poder do autuado um simulacro de arma de fogo (fl. 17 e 28), anotações referentes a contabilidade do tráfico (fls. 17 e 27) e R$ 59,00 em espécie, o que aumenta a gravidade concreta da conduta, além sugerir fortemente que o autuado vem se dedicando, com habitualidade e “profissionalismo”, ao comércio de entorpecentes, denotando o elevado risco de reiteração delitiva caso seja precocemente posto em liberdade, dada a facilidade de retorno ao exercício da atividade ilícita que proporciona lucro rápido, o que ofenderia a ordem pública.” (fl. 16) 
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
(...)
Destaco que esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. 
Ademais, o entendimento deste STJ é no sentido de ser inaplicável medidas cautelares alternativas quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.
(...)
Por fim, quanto à alegada violação ao princípio da homogeneidade, cumpre esclarecer que "A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada trata-se de prognóstico inviável, não sendo possível inferir o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação na presente via de cognição estreita." (AgRg no RHC n. 210.025/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.) 
Ausente, portanto, qualquer constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem, de ofício”. (e-doc. 5, p. 3-8, grifei)

Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Com efeito, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da conduta e a necessidade de preservação da ordem pública, sobretudo pela “a especial gravidade dos fatos se vê pela apreensão de relevante quantidade de entorpecentes de tipos altamente nocivos à saúde 14g de cocaína, 13g de crack, 249g de maconha e 37g de dry, além da apreensão de anotações pertinentes à contabilidade do tráfico, e pela confissão informal do paciente, que esclareceu estar no local para a venda de entorpecentes, pela qual recebia R$300,00 (cf. depoimentos dos policiais à fls. 04/05 e 07/08 da origem), indicando a habitualidade da prática delitiva.” (e-doc. 5, p. 4, grifei)
A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).
No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”. 

Anoto, por fim, que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e bons antecedentes, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.
Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente